Tribunal: STF
Processo: HC 200261
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização criminosa e lavagem de dinheiro. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) não admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Precedentes. 



    2. O entendimento do STF é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3. Hipótese em que a decisão agravada deixou consignada a ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Caso em que os pacientes são acusados de integrar o “Comando Vermelho (CV) e Terceiro Comando Puro (TCP), facções criminosas que dominam o tráfico de drogas no Estado do Rio de Janeiro, e têm se dedicado, além do trafico ilícito de entorpecentes, a outros crimes graves, como roubos de pessoas e cargas, porte/posse ilegal de arma de grosso calibre e homicídios”. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.